Tribunal: TJDFT
Processo: 0749268-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749268-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERIK SANCHEZ Y VACAS AGRAVADO: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, cujos pedidos são de rescisão de contrato por culpa dos réus com o devolução dos valores acrescidos de correção monetária e o pagamento da multa estipulada no contrato, bem como de reparação pelos danos morais, no 0745637-21.2024.8.07.0001 (Id 215112235 dos autos de origem), ajuizada por ERIK SANCHEZ Y VACAS em desfavor de LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA e LX HOLDING CORP, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ERIK SANCHEZ Y VACAS em desfavor de LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA e LX HOLDING CORP, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para bloqueio de ativos via Sisbajud do valor de R$ 144.855,15, averbação de indisponibilidade de imóvel matrícula 17765 e de veículos indicados. Requer ainda expedição de ofícios para localização de bens e suspensão de CNH e passaporte dos demandados. Decido. É caso de concessão parcial da tutela provisória, pois há precedente específico do TJDFT que enfrentou o tema, a caracterizar a probabilidade do direito, pois o autor comprovou documentalmente o valor investido, a recusa em devolver o valor, o encerramento irregular das atividades fora do país. Em relação ao risco de dano ou ineficácia do provimento, também divisa-se a sua presença, porquanto há inúmeras ações de investidores sobre a mesma operação financeira e indícios de que os demandados não honram as obrigações pactuadas, sem mencionar que em outros processos não foram localizados bens disponíveis para fazer frente aos cumprimento de sentenças. Contudo, não é possível o deferimento com a extensão pretendida e no valor indicado, pois havendo indícios de operação fraudulenta à margem da legislação brasileira, o objeto do contrato aparentemente é nulo e com indícios de pirâmide financeira, de modo que os dividendos prometidos ficam sub judice, mas a tutela alcança apenas o valor investido com as devidas correções (R$ 80.475,08), sendo relevante já pontuar que em 31 de janeiro 2019 o autor já buscou o resgate do investimento (ID 215097636 - termo de resgate). Não é hipótese ainda de suspensão de passaporte ou de CNH dos réus. Neste Juízo o deferimento de tais medidas deve aguardar a prolação de sentença e a formação de título executivo judicial e ainda a total ausência de bens penhoráveis, assim como análise da conduta processual do devedor, de modo que a medida não se mostra cabível nesta fase processual, sendo excepcional em regra. Também não é caso de pesquisa de bens em geral, devendo alcançar apenas Sisbajud, o imóvel indicado e bloqueio de transferências de veículos via Renajud, sendo que não há prova de que os demandados são proprietários dos veículos indicados, devendo aguardar a pesquisa a ser realizada nos sistemas conveniados. Com efeito, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica, consoante precedentes de outas Varas Cíveis de Brasília e da Corte Revisora, respondendo os sócios pela encerramento irregular das atividades de empresa sediada no exterior e com indícios de operações mediante fraude no Brasil para lesar consumidores e investidores. Por conseguinte, estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão parcial da tutela provisória. Confira-se o precedente específico sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO BACEN OU CVM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIVIDENDOS DE CONTRATO NULO. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1 - Dialeticidade. O art. 1010, incisos II e III, do CPC, exige a apresentação da apelação com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o art. 932, III, do mesmo Código, autoriza não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame o pedido de reforma veio acompanhado de razões com clareza suficiente para o seu conhecimento e apreciação, o que é bastante para a admissibilidade. 2 - Competência da jurisdição brasileira. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula de eleição de foro, quando constatada onerosidade excessiva do hipossuficiente na busca do seu direito, dificultando ou impedindo o acesso ao Poder Judiciário, mostra-se abusiva e não deve ser aplicada (Acórdão 1632746, 07395136120208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA). Compete à justiça brasileira processar e julgar as ações decorrentes da relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil (art. 22, inciso II, do CPC). Preliminar rejeitada. 3 - Legitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada. 4 - Citação da empresa ré. Validade. Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação realizada na pessoa do sócio. A empresa ré foi devidamente citada por meio dos seus representantes legais, inexistindo vício quanto a sua citação. Ademais, o comparecimento espontâneo dos réus supre a falta de nulidade da citação, nos termos do §1o do art. 239 do CPC. Preliminar rejeitada. 5 - Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). No caso dos autos, a controvérsia instalada dispensa a oitiva de testemunhas ou o envio de ofícios à Receita Federal ou ao Banco Central. Preliminar rejeitada. 6 - Nulidade do processo. Dispensa de audiência de conciliação. A designação de audiência de conciliação depende das circunstâncias de cada caso, portanto não constitui obrigação do juiz. Sua falta não gera nulidade se não houver prejuízo às partes. Preliminar rejeitada. 7 - Julgamento citra petita. Causa madura. Configura sentença infra ou citra petita o julgamento que deixa de apreciar qualquer dos pedidos formulados na inicial ou quando deixa de enfrentar os argumentos de defesa. Embora a sentença não tenha apreciado o pedido de recebimento de dividendos conforme o contrato, é possível a análise da pretensão em sede recursal, caso necessário, com base na aplicação da técnica da causa madura, com o que se convalida eventual defeito. Preliminar de nulidade rejeitada. 8 - Mérito. Nulidade do contrato. Responsabilidade dos sócios. A atividade de ofertada pública de investimentos em contrato coletivo realizada pelos réus, com promessa de participação nos lucros, cujo rendimentos advém do esforço do empreendedor, depende de autorização do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, na forma do art. 2o, inciso IX, e § 4o. da Lei 6.385, de 1976. No caso dos autos, os réus utilizavam de empresa sediada no exterior para captação de investidores, com a falsa promessa de retornos maiores que a média de mercado, o que se enquadra na vedação legal (art. 166, II, do Código Civil). 9 - Desconsideração da personalidade jurídica. Sempre que a personalidade da pessoa jurídica for, de algum modo, obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, poderá o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, atraindo a responsabilidade dos sócios/administradores (art. 28, § 5o do CDC). 10 - Dividendos. Recebimento pelo investidor. Contrato nulo não gera efeitos, de modo que não se acolhe pedido nele fundamentado. 11 - Danos morais. O inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade. Indevida a indenização por dano moral. 12 - Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Nos termos da Súmula no 43 do STJ, "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." Os juros de mora incidem a partir da data da citação, por força do art. 405 do Código Civil. Sentença que se reforma apenas em relação ao termo inicial da correção monetária. 13 - Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação adesiva do réu não provida. GP (Acórdão 1839844, 07056943120238070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De modo, DEFIRO em parte o pedido de tutela provisória para bloqueio de ativos pelo Sisbajud e pesquisa de bens via Renajud no valor de R$ 80.474,08, bem como anotação da existência da ação na matrícula 17765. Indefiro os demais requerimentos, devendo aguardar a bilateralidade da audiência. Proceda-se à pesquisa nestes sistema conveniados e expeça-se ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, cabendo ao autor o recolhimento dos emolumentos devidos. [...]” Em suas razões recursais a agravante alega que: (i) a penhora recaiu sobre parcela recebido a título de alimentos sendo sua única fonte de renda; (ii) se retirou da sociedade no ano de 2021, já tendo decorrido o prazo de dois anos inexistindo responsabilidade pelos supostos débitos; (iii) o contrato não se submete às normas de consumo sendo indevida a desconsideração da personalidade jurídica; e, (iv) o débito está prescrito. Requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e: “b) A concessão de efeitos suspensivo ante a eminente possibilidade de penhora de bens da Agravante; c) Conhecer e dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformar a decisão agravada para, no mérito indeferir a tutela de urgência, tendo em vista a: (i) que a penhora recaiu sobre verbas notadamente alimentares, oriundas da pensão alimentícia recebida pela Agravante, fazendo-se, assim, necessária a desconstituição da penhora na conta da Agravante, notadamente amparado pela Legislação Pátria e pelo entendimento deste eg. Tribunal e do C. STJ; (ii) a decretação da impenhorabilidade dos valores percebidos pela Agravante à título de pensão alimentícia; (iii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao Contrato de Mútuo firmado entre as partes; (iv) a inexistência dos pressupostos mínimos para desconsideração da personalidade jurídica da empresa LX HOLDING CORP, retirando a sócia Agravante do polo passivo da demanda; iii) a evidente prescrição da cobrança judicial da dívida, tendo em vista que a rescisão do Contrato de Mútuo se deu em 28/02/2019, prescrevendo em 28/02/2024;” Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). O despacho de Id 66496786 intimou a agravante para comprovar a condição de hipossuficiência alegada. A decisão de Id 66935361 deferiu o pedido de gratuidade de justiça, e concedeu em parte efeito suspensivo apenas para obstar o levantamento de valores até o julgamento do recurso por vislumbrar a probabilidade do direito de que os valores bloqueados de R$ 2.377,99, no dia 23/10/2024 na instituição financeira NU PAGAMENTOS- IP e R$ 16,88, no dia 23/10/2024 na instituição MERCADO PAGO IP LTDA são verbas de natureza alimentar. A agravante opôs Embargos de Declaração (Id 67336079) na qual sustenta contradição interna na decisão de efeito suspensivo que reconheceu a natureza alimentar, mas manteve a verba bloqueada. O agravado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 68109066) pugnando pelo não provimento do recurso. O agravado interpôs Agravo Interno (Id 68362329) impugnando o deferimento do benefício da gratuidade de justiça pela existência de dois veículos em nome da parte e que a verba alimentar não foi depositada na conta corrente em que houve o bloqueio devendo ser mantida a constrição. Requer a retratação para o total indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id 69422630 e cópia no Id 69422637). É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que o presente recurso será julgado simultaneamente com o Agravo de Instrumento n. 0747973-98.2024.8.07.0000. Sobre os embargos de declaração opostos em face da decisão de Id 66935361 Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição interna por existir conclusão conflitante. No caso, não se vislumbra a contradição alegada, na medida em que a parte dispositiva é clara no sentido de que o deferimento foi parcial de modo que a despeito da probabilidade de a verba ter natureza alimentar não seria permitido o imediato levantamento pela agravante até o julgamento de mérito do recurso. Tal conclusão é perfeitamente coerente com a fundamentação, inexistindo a contradição alegada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA e os rejeito. Sobre o Agravo Interno interposto em face da decisão de Id 66935361 Recebo o Agravo Interno interposto por ERIK SANCHEZ Y VACAS. A despeito dos argumentos declinados, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Verifico que já houve a manifestação da parte adversa (Id 69422630 e cópia no Id 69422637). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos simultaneamente com o Agravo de Instrumento n. 0747973-98.2024.8.07.0000. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital